Tribunal: TJMT
Processo: 1011272-67.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011272-67.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), NEUZA MARIA LEITE DE CAMPOS - CPF: 998.878.001-04 (EMBARGANTE), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – ARTIGO 1.022, incisos I, II, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVI – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA MERITÓRIA E EMPLACAR A TESE. EMBARGOS REJEITADOS.

(1)- Certo é que os embargos de declaração, instrumento processual prescrito para aclarar a sentença em face de vícios de omissão, contradição, obscuridade e conserto de erro material, para complementação da sentença, pode ser proposto e até com efeitos modificativos. Contudo, não existindo tais vícios e simples pretensão de discussão novamente da causa, não se presta a tal expediente. Se descontente com a decisão, o caminho são os recursos prescritos a espécie n ordenamento processual civil. Sem os vícios, de rigor é a rejeição dos embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por
NEUZA MARIA LEITE DE CAMPOS
, através da petição de ID: 118057048, contra o acordão de ID: 116742478, no julgamento de apelação, por este julgador, que foi voto vencido, que reformou sentença que havia condenado a apelante ora embargada a restituição do valor gasto com exame de biopsia não autorizado, e em danos morais pela negativa de atendimento, extirpando o voto vencedor da condenação, os danos morais e condenando em sucumbência reciproca as partes ante a parcial procedência dos pedidos iniciais.

Em resumo, a razões de ID: 118057048v alega:
(i)
omissão do julgado quanto à alegada falha a na prestação de serviço caracterizada no seu comportamento contraditório, consistente em negar a autorização de procedimentos outrora autorizados, e, em outras oportunidades, somente autorizar os procedimentos após insistentes reclamações;
(ii)
que tal situação agravou o seu estado de saúde, destacando que a embargante é uma senhora idosa, sua aposentadoria mal atende suas necessidades básicas, mantém seu plano de saúde em dia justamente para que quando necessitar ter o devido atendimento, contudo nesse presente caso lhe foi negado, tendo que arcar com os custos do exame que o plano tinha por obrigação em cobrir.

Contrarrazões não apresentadas

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por
NEUZA MARIA LEITE DE CAMPOS
, através da petição de ID: 118057048, contra o acordão de ID: 116742478, no julgamento de apelação, por este julgador, que foi voto vencido, que reformou sentença que havia condenado a apelante ora embargada a restituição do valor gasto com exame de biopsia não autorizado, e em danos morais pela negativa de atendimento, extirpando o voto vencedor da condenação, os danos morais e condenando em sucumbência reciproca as partes ante a parcial procedência dos pedidos iniciais.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, onde a própria fundamentação de falha na prestação de serviço foi voto vencido, o que não se deve admitir.

No caso em apreciação, a parte embargante, em verdade, tenta, com os argumentos expendidos em sede destes embargos de declaração, que a colenda Câmara, mude seu entendimento e emplaque sua posição sob o tema, isto é, o fato de mera negativa do atendimento pela embargada não ser ponto meritório a gerar direito a danos morais porque, como bem decidido, tratou-se de mero aborrecimento do cotidiano.

Portando, é importante saber que o objetivo primordial dos embargos de declaração não é mudar a decisão com novo posicionamento meritório. Até que poderia fazê-lo, de forma extraordinária, caso residindo os vícios elencados, o órgão jurisdicional chegar a outro entendimento.

Contudo, no caso presente, o objetivo é esclarecer aspecto de decisão que ficou omisso, o que não registrou.

O artigo 1.022, incisos I, II, III, do Código de Processo Civil, norma que se aplica ao caso, prevê os requisitos prescritos para a interposição de embargos declaratórios, isto é, omissão, contradição, obscuridade ou conserto de erro material, aspectos que não contém o acórdão embargado.

Como sedimenta o STJ.

‘PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013) 4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)’.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022